Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-51.2016.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000721-51.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 944.873.911-72 (APELANTE), EURICO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 028.640.611-04 (VÍTIMA), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ASSISTENTE), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENDIDA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087 – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA - PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Para realização do exame de insanidade mental deve existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes não implica na obrigatoriedade de realização do exame toxicológico.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1087).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000721-51.2016.8.11.0052

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco - MT, a qual o condenou pela prática delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, durante o repouso noturno, tipificado no
artigo 155,
§1o e 4o, inciso II,
do Código Penal
, à pena de 0
3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
(id. 132953697, p. 125).

Narra a denúncia que (id. 132953697, p. 01):

“Consta do incluso I. P. n. 001785/2016 (Apolo 39789), que entre os dias 02 e 06 de junho de 2015, na residência localizada na Rua Pedro Ferrari Martins, n. 325, Bairro Vila Maria, Rio Branco, o denunciado
subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante abuso de confiança,
diversos gêneros alimentícios, avaliados em R$212,00 (duzentos e doze reais), cf. declarações fl. 07, de propriedade da vítima-idosa EURICO CARDOSO DE ARAÚJO.

Segundo restou apurado, a vítima realizou compras de vários mantimentos para sua residência, no valor de R$212,00 (duzentos e doze reais), ao dormir, durante o repouso noturno, o denunciado se aproveitou da confiança depositada pela vítima adentrou na casa e subtraiu os bens descritos às fls. 07.

Em seguida, o acusado vendeu os objetos subtraídos para adquirir drogas, já que ele é usuário de entorpecentes.

Posteriormente, a vítima contou o ocorrido ao outro filho, o qual registrou o Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, especialmente porque o denunciado já teria praticado outros furtos contra o genitor-idoso EURICO.

De acordo com o caderno investigativo, o ofendido mora sozinho com o filho, ora denunciado, sendo certo que o acusado já furtou utensílios domésticos em outras ocasiões, tudo para manter o vício das drogas (...)”.

Nas razões recursais, a defesa requer seja convertido o julgamento em diligência, com o retorno à fase de instrução, a fim de instaurar incidente de insanidade mental para realização de exame de dependência química, sob argumento de que o recorrente é usuário de entorpecentes, e na época do delito era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento (id. 132954653).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer desprovimento do apelo (id. 132954658).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 135397670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa alega a necessidade de converter o julgamento em diligência, com o retorno à fase de instrução, a fim de instaurar incidente de insanidade mental para realização de exame de dependência química, sob argumento de que o recorrente é usuário de entorpecentes, e na época do delito era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento.

No entanto, tal razão não lhe assiste.

Consta dos autos, que durante interrogatório na fase policial, o recorrente confessou o delito, alegando que subtraiu alimentos comprados por seu genitor, à época maior de 70 (setenta) anos, para trocar por cocaína.

A versão apresentada pelo réu, foi ratificada em Juízo pela vítima EURICO CARDODO DE ARAÚJO, genitor do acusado e por seu irmão CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ARAÚJO.

Cumpre esclarecer que na oitiva policial, o apelante apresentou estar em pleno gozo de suas faculdades mentais, vez que seu depoimento foi coerente, demonstrando, inclusive, lucidez na época dos fatos, pois, logo após o ilícito devolveu a
res furtiva
à vítima, visto que estava ajudando com a compra de alimentos.

Assim, quanto ao pleito defensivo, entendo que não se encontram nos autos documentos que demonstrem a verossimilhança que possa trazer a citada “dúvida razoável” quanto a sanidade mental do acusado, senão declarações em Juízo no sentido de que o réu seria usuário de drogas.

Conforme sabido, para que seja determinada a realização do exame de dependência química, faz-se necessário que tanto na fase investigativa quanto no curso do processo judicial, haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado.

Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o artigo 149 do Código de Processo Penal, escreve como sendo
“preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.”
[
In
Código de Processo Penal Comentando
,
15 ed. rev., p. 370, Rio de Janeiro: forense, 2016].

Logo, não sendo identificada qualquer anormalidade no interrogatório do acusado que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há falar-se em realização do referido exame somente com alicerce na alegação de ser usuário de drogas, o que por si só, sem qualquer outra prova que demonstre ausência de higidez mental do recorrente, não é indício suficiente para instauração do incidente.

Outrossim, verifico que a capacidade do réu não foi objeto de discussão durante a instrução probatória, sendo apresentada somente em recurso de apelação, restando preclusa a referida questão.

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Providências de ofício:

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, constatei que na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do CP, relativa ao crime praticado durante o repouso noturno na forma qualificada do crime, além da pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 155 do CP, ter sido fixada de maneira desproporcional à pena aplicada.

Ocorre que, quanto a causa de aumento do repouso noturno, em recentíssimo julgamento, a Terceira Seção do STJ, ao analisar o tema 1087, refluindo seu posicionamento jurisprudencial, estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime.

Ao analisar os Recursos Especiais paradigmas (REsp 1.888.756, REsp 1.891.007 e REsp 1.890.981), o Ministro relator João Otávio de Noronha considerou que a colocação topográfica da majorante impede sua aplicação ao delito na forma qualificada, bem assim que é necessário observar a proporcionalidade, eis que, em determinadas situações, se aplicado o aumento, a pena imposta poderia ser maior que a do crime de roubo, onde não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade da vida.

Em sua fundamentação, o Ministro relator consignou o seguinte:

[...] Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no parágrafo 4o do artigo 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado [...]

Assim, diante de precedente qualificado, afasto, de ofício, a incidência da causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1o), ficando a pena final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto (reincidente), nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do CP.

Já no tocante à pena de multa, para guardar proporcionalidade com a pena corporal, de ofício, passo a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, afasto a causa de aumento do repouso noturno, ficando a pena final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto e redimensiono a pena pecuniária de Carlos Eduardo de Souza Araújo para 12 (doze) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022